Tribunal: TJMT
Processo: 1000721-18.2020.8.11.0012
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-02
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), CRISTIANA ESPINDOLA VIEIRA - CPF: 024.195.711-77 (RECORRIDO), WANDE ALVES DINIZ - CPF: 191.714.711-20 (ADVOGADO), VANESSA STEFANIE TEREBINTO DE ARAUJO - CPF: 003.135.041-05 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CRISTIANA ESPINDOLA VIEIRA - CPF: 024.195.711-77 (RECORRENTE), WANDE ALVES DINIZ - CPF: 191.714.711-20 (ADVOGADO), VANESSA STEFANIE TEREBINTO DE ARAUJO - CPF: 003.135.041-05 (ADVOGADO), ADEMIR SOARES DE AMORIM SILVA - CPF: 010.927.851-83 (ADVOGADO), ADEMIR SOARES DE AMORIM SILVA - CPF: 010.927.851-83 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

Recurso Inominado:

1000721-18.2020.8.11.0012

Data do Julgamento:

02/09/2022

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Nova Xavantina

Recorrente/Recorridos (as):

CRISTINA ESPINDOLA VIEIRA

Recorrente/Recorridos (as):

ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrente/Recorridos (as):

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS. FAZENDA PÚBLICA. DÉBITOS DE IPVA. AUTOMÓVEL REGISTRADO EM NOME DO AUTOR. DESCONHECIMENTO DA TRANSAÇÃO. NEGATIVA DE PROPRIEDADE DO BEM. NULIDADE DO REGISTRO. DÉBITOS DESCONSTITUÍDOS.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. NULIDADE DOS REGISTROS. POSSÍVEL FRAUDE. DANOS MORAIS INOCORRENTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1.
Trata-se de ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por danos morais em que a Autora afirma desconhecer a transação que deu origem ao registro de seu nome como proprietário do automóvel
Yamaha Factor, Placa KAP4392, 2008/2009. Sustenta que a transferência foi realizada mediante fraude, o que ensejou a cobrança de débitos tributários em seu nome. Busca a desconstituição dos débitos além de indenização por danos morais.

2.
A responsabilidade civil do Estado por atos praticados por seus agentes é objetiva, nos termos do artigo 37, §6º da Constituição Federal.

3.
Admite-se a anulação de ato administrativo que decorra de informações fraudulentas fornecidas ao órgão de trânsito, devendo ser anulado o ato de licenciamento e transferência de veículo diante de fraude praticada por terceiros.

4.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

5.
RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por danos morais em que a Autora afirma desconhecer a transação que deu origem ao registro de seu nome como proprietário do automóvel
Yamaha Factor, Placa KAP4392, 2008/2009. Sustenta que a transferência foi realizada mediante fraude, o que ensejou a cobrança de débitos tributários em seu nome. Busca a desconstituição dos débitos além de indenização por danos morais.

Contestado o feito foi proferida sentença de parcial procedência nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos contidos na inicial, a fim de DECLARAR A INEXISTÊNCIA DA PROPRIEDADE VEICULAR - motocicleta YAMAHA FACTOR, PLACA KAP 4392, ANO 2008/2009 em nome da parte Autora - CRISTINA ESPINDOLA VIEIRA, assim como declarar a inexistência de todos os débitos tributários e demais encargos originários (IPVA/DPVAT/LICENCIAMENTO E ENTRE OUTROS) que se encontrarem em nome da parte Autora.

As partes se insurgiram em face da sentença.

O DETRAN e o ESTADO DE MATO GROSSO, nas razões recursais, sustentam a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que não praticaram qualquer ato ilícito. Alegaram que os tributos são lançados com base na propriedade do veículo, bem como que a parte promovente não comprovou a alegada fraude, de modo que a condenação deve ser reformada.

Por sua vez, a parte autora busca a reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido indenizatório.

Contrarrazões apresentadas.

O Ministério Público, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no artigo 178, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Conheço dos recursos inominados, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Com relação ao reconhecimento da falha na prestação de serviço o Juízo de origem analisou com percuciência as provas contidas nos autos e aplicou o Direito corretamente, fazendo justiça no caso em apreço. Nestas circunstâncias, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, incidindo o artigo 46 da Lei nº 9.099/95, com os acréscimos constantes na ementa:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”

O caso posto a julgamento se refere a negativa de propriedade de veículo sobre o qual pendia débitos de IPVA, licenciamentos e multas. Aduz que foi registrado em seu nome um veículo YAMAHA FACTOR, PLACA KAP4392, 2008/2009, entretanto, afirma que nunca possuiu o referido veículo, sendo o registro oriundo de fraude.

Informa que em decorrência do registro da propriedade de seu nome teve seus dados protestador por dívida no valor de R$ 110,00 (cento e dez reais), razão pela qual busca a condenação dos demandados em danos morais.

Inicialmente, entendo não ser cabível a alegação da preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelos demandados, haja vista que, nos termos do Artigo 155, III da Constituição Federal, o Estado de Mato Grosso é o responsável por instituir os impostos referentes à propriedade dos veículos automotores, qual seja, o IPVA.

Não é cabível, também, a alegação de ilegitimidade passiva do Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso – DETRAN/MT, tendo em vista que a moto em tela encontra-se registrado no banco de dados da Autarquia Estadual, sendo esta a competente para alterar seus registros.

No mérito. A parte promovente justamente nega a propriedade do veículo, de modo que na inversão do ônus da prova, cabia ao ente público comprovar a regularidade do registro do veículo em nome da parte promovente.

Aliás, destaco que o magistrado
a quo
assim justificou na sentença, reforçando o dever de fiscalização, que não foi observado, quebrando a presunção de veracidade e legalidade.

Com efeito, o fato gerador do IPVA é a propriedade do veículo, no entanto, havendo negativa de aquisição ou ligação da parte promovente com o veículo, não pode ser responsabilizada por fraude praticada em seu nome, pois o ente público, deve realizar o registro do veículo obedecendo a certas formalidades legais e procedimentais justamente para evitar fraudes com as relatadas nestes autos, o que não ocorreu.

Não obedeceu aos comandos contidos no artigo 123, 124 e 134, todos do Código de Trânsito Brasileiro que impõem o dever de expedir CRV diante da transferência de propriedade do veículo, o que só será feito mediante a apresentação de documentos, o que não ocorreu no presente caso.

A responsabilidade civil do Estado por atos praticados por seus agentes é objetiva, nos termos do artigo 37, §6º da Constituição Federal.

Os entes públicos são responsáveis pela ocorrência fraudulenta de licenciamento e transferência de veículo, de modo que diante da ausência de prova da propriedade ou da aquisição do veículo registrado em nome da parte promovente, mostra-se legítimo a repetição do indébito.

Admite-se a anulação de ato administrativo que decorra de informações fraudulentas fornecidas ao órgão de trânsito, devendo ser anulado o ato de licenciamento e transferência de veículo diante de fraude praticada por terceiros, de modo que a sentença deve ser mantida.

Por fim, no que se refere aos danos morais, decidiu acertadamente o juízo de origem ao afastar a pretensão indenizatória, uma vez que, em se tratando de fraude praticada por terceiro, o ente público estadual também incorreu em prejuízo, não podendo ser penalizado com a condenação ao pagamento de compensação pelos danos da parte autora.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos, posto que tempestivos e, no mérito,
NEGOS-LHES PROVIMENTO
para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Deixo de condenar a Fazenda Pública ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o item 2.14.5 da CNGC: “
Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

Do mesmo modo, condeno a parte Recorrente CRISTIANA ESPINDOLA VIEIRA ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.º, do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2022